Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017763-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), EUZAIDEM MENDES DA SILVA - CPF: 178.260.801-00 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (AGRAVADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURACY LOPO DA SILVA - CPF: 283.880.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – ADJUDICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BEM GRAVADO POR HIPOTECA EM FAVOR DE TERCEIROS – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Para o deferimento do pleito de adjudicação formulado pelo recorrente, é imprescindível que inexista outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não é o caso dos autos.

III - O deferimento do pedido de adjudicação certamente violaria a ordem preferencial de satisfação de crédito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão hostilizada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
EUZAIDEM MENDES DA SILVA
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado em face de

ALONSO JOSÉ RIBEIRO FILHO
, mantendo a decisão de base que

indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos.

Para tanto, o agravante insiste que os atos de expropriação iniciados na demanda executiva devem prosseguir, notadamente a adjudicação do bem penhorado nos autos, já que os credores hipotecários mantêm o direito de exercer o direito de preferência e, mesmo que não o façam, poderão exercer o direito de sequela, já que a hipoteca segue registrada na matrícula do imóvel.

Afirma que a única exigência legal é a regular intimação para que os credores hipotecários exerçam o seu direito, acaso queiram, razão pela qual a decisão monocrática deve ser revista, para possibilitar o prosseguimento da execução e, consequentemente, a adjudicação do bem penhorado.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 113048459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado em face de Alonso José Ribeiro Filho, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos, em razão do bem estar gravado por hipoteca. Afirma que que não há óbice algum para que a adjudicação seja determinada, desde que ocorra a intimação dos interessados, o que, no presente caso, já teria ocorrido.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, a controvérsia diz respeito à possibilidade de se adjudicar o imóvel objeto da matrícula n. 7.034 do CRI da Comarca de Alto Araguaia – MT, penhorado nos autos da execução, em favor do exequente/agravante.

Ocorre que, não obstante ter sido deferida a penhora em favor do credor, ora agravante, o imóvel a que o recorrente objetiva a adjudicação possui gravame hipotecário, conforme se vê da matrícula do bem, acostada à id. 61349823 (52 Parte 1 - Pág. 39).

Como se sabe, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, a hipoteca constitui um direito real de garantia e o respectivo bem fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Não bastasse, para o deferimento do pleito de adjudicação formulado pelo recorrente, é imprescindível que inexista outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Adjudicação –

Impossibilidade no caso concreto – Bem gravado com várias hipotecas
– Avaliação unilateral – Exequente que tem o ônus de intimar o credor hipotecário antes do pedido de adjudicação – Precedentes – Recurso improvido."
(TJ-SP - AI: 20703476320198260000 SP 2070347-63.2019.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 24/05/2019, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL HIPOTECADO EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE CÉDULA RURAL
. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE ORIGINOU O DIREITO REAL DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. TERCEIRO INTERESSADO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância. 2 - A decisão agravada indeferiu, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, o pedido de adjudicação de imóvel rural gravado com garantia hipotecária em favor do Banco do Brasil. 3 - Não pode o exequente, na ação de título executivo extrajudicial, pretender a desconstituição de garantia hipotecária havida entre a parte executada e terceiro, porquanto a pretensão desafia o ajuizamento de demanda própria. 4 - Na espécie, o

exequente/agravante não comprovou a anuência do credor hipotecário com o pedido de adjudicação por ele formulado e tampouco comprovou nos autos o depósito judicial da diferença entre a avaliação do imóvel e o valor do débito executado, circunstâncias que inviabilizam o pedido expropriatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 05275197820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021
)
(g.n.)

Assim, conforme consignado na decisão monocrática, o deferimento do pedido de adjudicação certamente violaria a ordem preferencial de satisfação de crédito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022